Tribunal: STF
Processo: AI 823850
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA 636/STF. 


1. Ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 




2. De mais a mais, o aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 




3. Incidência da Súmula 636/STF. 




4. Agravo regimental desprovido.